Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-15.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013428-15.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 432.328.761-53 (RECORRIDO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (RECORRENTE), RUBIA RAQUEL MARTI MAMEDE - CPF: 173.956.118-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE FRETE, C/C COBRANÇA DE ESTADIAS DE CAMINHÃO CARREGADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA -

PRELIMINARES AFASTADAS - DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 373, I, DO CPC/15 . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença pela qual foi dada parcial procedência a pretensão inicial.

2.
Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa e passiva e impugnação a justiça gratuita rejeitadas.

3.
Se não há comprovação de que o Reclamante teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007 para realizar o descarregamento da carga transportada, em face da ausência de prova de data do agendamento, inexiste indenização por estadia.

4.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face de sentença, pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento da diferença do frete que corresponde ao valor de R$ 6.105,06 (seis mil cento e cinco reais e seis centavos) e ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 11.988,90 (onze mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).

O Recorrente argui preliminarmente ilegitimidade passiva e ativa, cerceamento de defesa e impugnação a justiça gratuita. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023